Tribunal: TJPA
Processo: 0012246-47.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012246-47.2017.8.14.0008

APELANTE: PAULO EDUARDO PAIXAO RAIOL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, CAPUT
,
DO CPB. REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, COM REDEFINIÇÃO DA PENA BASE PARA SEU MÍNIMO PERMITIDO. PRETENSÃO IMPROCEDENTE.
Pena base imposta bem próximo ao mínimo permitido para o crime violado. Circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB que se mostraram devidamente fundamentadas, tendo a pena sido fixada em um patamar justo e proporcional. Reduzido a pena de pagamento de dias multa, DE OFÍCIO, para seu mínimo legal.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Paulo Eduardo Paixão Raiol
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou

à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 60 dias multa, por infringir a conduta prevista
no

a
rt. 157, caput, do

C
ódigo Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

Narra a denúncia presente à ID 6202108:

“(...)no dia 30/09/2017, por volta dos 22:00tirs, o acusado PAULO EDUARDO PAIXÃO RAIOL, subtraiu mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, cor branca, pertencente à vítima FRANCISCA SOLANGE LINHARES PEREIRA, enquanto a mesma estava trabalhando em um parque de diversões, localizado na quadra de esportes à rua Conego Batista Campos, nesta cidade.

Apurou-se que, a vítima estava sentada, utilizando o aparelho celular, em frente a um dos brinquedos com que trabalhava no referido parque, momento em que o denunciado se aproximou e exigiu que a mesma lhe entregasse o objeto. Assim, após a vítima se recusar a entregar seu bem, PAULO EDUARDO puxou uma faca de sua cintura e passou a proferir ameaças de furar a mesma, tendo Francisca entregado o celular para Paulo e ele se evadiu do local.

Por fim, o polícia militar foi acionada e se deslocou até o local, momento em que encontrou PAULO EDUARDO, ainda na posse no celular e a arma utilizada para o cometimento do crime, tendo o mesmo sido reconhecido pela vítima e conduzido, juntamente com o pertence da vítima e a arma branca, para delegacia de polícia, com o fim de serem adotadas as providências cabíveis. (...)”

Em razões recursais, ID 6202133, pág. 07 e ss,
requer a defesa a reforma da dosimetria penal, no que tange a pena base, para que esta seja redefinida em seu mínimo permitido, por não existirem motivos para sua exasperação acima desse patamar. Aduz também que a pena de pagamento de dias multa não deve subsistir, por ferir o princípio da dignidade da pessoa humana, além de ser o apelante pobre no sentido da lei, sendo a isenção desse pagamento um direito que assiste ao recorrente.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
:

Requer a defesa a reforma da dosimetria penal, no que tange a pena base, para que esta seja redefinida em seu mínimo permitido, por não existirem motivos para sua exasperação acima desse patamar. Aduz também que a pena de pagamento de dias multa não deve subsistir, por ferir o princípio da dignidade da pessoa humana, além de ser o apelante pobre no sentido da lei, sendo a isenção desse pagamento um direito que assiste ao recorrente.

O artigo 157, caput, do CPB, violado pelo recorrente, possui a seguinte pena privativa de liberdade:

“
Art. 157
. Subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.”

A dosimetria procedida pelo juízo a quo, se deu nos seguintes termos, conforme ID 6202132:

“Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena. O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade não investigada;
os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem
;
as circunstâncias são graves, pois que usou arma branca
; a consequência não é grave, pois a res foi devolvida e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias fixo em 05 anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Há atenuante da confissão pelo que diminuo de 06 meses e de 30 dias multa. Há menoridade, pelo que diminuo de 06 meses e de 30 dias multa, resultando em 04 anos e 60 dias multa. Não há causa de aumento ou diminuição, pelo que torno em concreto em 04 anos de reclusão e 60 dias multa.”

Compulsando a dosimetria acima exposta vejo que, apesar do Magistrado de primeiro grau ter valorado mais de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, o mesmo, ao aplicar a pena base, a estipulou apenas em 05 (cinco) anos de reclusão, para o crime capitulado no art. 157, caput, do Código Penal, que possui uma pena em abstrato, como mostrada acima, de 04 a 10 anos de reclusão, aumentando apenas 1/6 pelas circunstâncias negativas averiguadas, estando assim a mesma bem mais próximo ao seu mínimo legal do que se realmente houvesse sido consideradas todas aquelas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, entendendo esta Relatora que o Juiz sentenciante não considerou todas as circunstâncias desfavoráveis, e sim, apenas uma circunstância, caso contrário a pena base teria sido estipulada em um patamar bem mais elevado do que foi.

Além do que, a valoração procedida pelo magistrado a quo se mostrou devidamente fundamenta, pois o uso de arma branca, aquela época, poderia ser utilizado na primeira fase dosimétrica, para negativar uma circunstância judicial, o que foi feito, tendo sido a pena base arbitrada em um patamar, repito, bastante razoável e justo para o crime cometido, sendo que, a valoração de apenas uma circunstância em desfavor do réu já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal e, no caso em estudo, as circunstâncias negativas não foram aplicadas em sua integralidade, pois caso contrário, a pena base teria sido imposta bem mais acima do que consta na decisão recorrida
.

“PENAL E PROCESSUAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CP, ART. 171, § 3º. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. ANÁLISE INERENTE AO TIPO PENAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA (CP, ART. 65, III, d). NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Na espécie, é certo que quanto à culpabilidade não pode o MM. Juiz a quo majorar a pena ao fundamento de que o réu "podendo agir de conformidade, preferiu atuar contra o ordenamento jurídico. Vejo que o acusado agiu com dolo ao requerer o benefício previdenciário utilizando-se de informações falsas referentes ao seu estado de saúde, bem como ao recebê-lo indevidamente." É que esse fundamento constitui pressuposto da condenação. A conduta típica, ilícita e culpável constitui a razão da condenação, bem assim o dolo que diz intenso é inerente ao tipo doloso, não havendo como exacerbar a pena por esses fundamentos. 2. Quanto aos motivos do crime, não se pode majorar a pena ao fundamento de ter o réu auferido "benefício social indevido, lesando o erário federal," por isso que tal circunstância é inerente à própria infração penal em referência. 3. As consequências do crime consideradas como "graves," por isso que "causou um prejuízo ao erário no valor de R$ 34.347,61, dinheiro que teria como destino o pagamento de benefícios previdenciários, àqueles que, de fato, fazem jus ao recebimento," evidenciam expressiva reprovabilidade, justificando, assim, a exasperação da pena-base acima do mínimo legal como justa reposta à gravidade do delito cometido, constituem fundamentos válidos para individualização da pena. 4.
É entendimento jurisprudencial pacificado nas Cortes Superiores o de que não obstante seja o réu primário e tenha bons antecedentes, é perfeitamente cabível a fixação da pena-base acima do mínimo legal, dada à valoração negativa de tão somente uma circunstância judicial como justa reposta à gravidade do delito cometido
. Precedentes do STF. 5. Não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d), uma vez que, conforme se infere dos autos, especialmente dos interrogatórios em sede policial e em juízo, o Recorrente não confessou a prática delituosa. 6. No particular, não merece reparos a r. sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, destaco: "(...) presente a causa de aumento do crime continuado, prevista no art. 71 do Código Penal, (...) aumento a pena de reclusão e a de multa no patamar de 2/3 (dois terços), tendo em vista que o acusado manteve o INSS em erro por mais de dois anos (31/03/2006 a 17/10/2008)." 7. Recurso de Apelação parcialmente provido.” (TRF-1 - ACR: 142667620094013600, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/11/2014, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 05/12/2014) (Grifei)

No entanto, por ter sido a pena privativa de liberdade imposta no mínimo permitido para o tipo penal violado, que foi de 04 anos de reclusão, entendo que a pena de pagamento de dias multa deve acompanhar essa proporcionalidade,
razão pela qual reduzo, DE OFÍCIO, a pena de pagamento de dias multa para o seu mínimo permitido, que no caso é de 10 dias multa
.

Agora, por último, no que tange a pretendida exclusão da pena de pagamento de dias multa dos autos
, por se considerar o apelante pessoa pobre no sentido da lei, entendo que tal pretensão não possui amparo legal para que venha a prosperar, já que não é possível a exclusão da pena de multa, uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade no tipo penal infringido, que no caso foi o art. 157, caput, do CPB, sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade.

Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução, ademais, no caso em apreço, o valor do dia multa foi aplicado bem próximo de seu mínimo permitido, não sendo possível a sua redução.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes precedentes:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A acusada requer a exclusão da pena de multa, sob o argumento de que não tem condições financeiras de pagá-la.

2.
Não é possível a exclusão da pena de multa uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade. Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução
.

3. O art. 43 do Lei 11.343/06 já dispõe sobre a quantidade mínima e máxima de dias-multa para cada tipo penal. No caso em apreço, o valor do dia-multa foi aplicado na menor fração e no menor número de dias-multa previsto no art. 33, não sendo possível a sua redução.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.”
Grifei

(TJ-CE - APL: 00035771020138060059 CE 0003577-10.2013.8.06.0059, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, no entanto, reduzo, DE OFÍCIO, a pena de pagamento de dias multa para o seu mínimo legal, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 07/02/2024